Tribunal: TJMT
Processo: 1018675-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018675-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO JOAO RICARDO GERALDELI - CPF: 289.683.398-64 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA DE MILHAGEM - TESE AUTORAL DE ACESSO NEGADO A PLATAFORMA DIGITAL DE FIDELIDADE “TUDO AZUL” – FALHA SISTÊMICA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACESSO À PLATAFORMA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimento.

No caso específico, embora tenha ocorrido a falha na prestação dos serviços, vez que a parte autora não obteve acesso à plataforma digital de fidelidade “Tudo Azul”, para a compra das passagens aéreas, a referida falha não enseja a ocorrência do dano moral pleiteado, vez que não restou comprovado abalo à honra do indivíduo, se tratando os fatos de mero dissabor do cotidiano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1018675-65.2024.8.11.0003

APELANTE: DANILO JOÃO RICARDO GERALDELI

APELADA:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO JOÃO RICARDO GERALDELI,
contra r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais cumulada com Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento do acesso ao autor ao programa de milhagem/fidelidade, porém, julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser rateado entre as partes, na proporção de metade para cada um.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que restou configurada falha grave na prestação de serviços da apelada, que lhe impediu de acessar a plataforma digital “Tudo Azul/Azul Fidelidade” por cerca de três meses, entre 22/05/2024 e 07/08/2024, impossibilitando-o de adquirir, com pontos e milhas, passagem aérea necessária para comparecer a reunião de emprego marcada para 02/08/2024.

Argumenta que a apelada, em petição juntada aos autos, confessa a falha sistêmica, a qual somente foi resolvida após determinação judicial.

Afirma que a situação lhe ocasionou severos prejuízos, inclusive a perda de oportunidade de trabalho, configurando três espécies de danos: (i) a falha sistêmica por si só, (ii) a perda da entrevista de emprego em razão da impossibilidade de compra da passagem, e (iii) o péssimo atendimento e descaso da empresa, que só solucionou o problema após ordem judicial.

Defende, ainda, que houve violação à dignidade da pessoa humana, postulando a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrado em valor razoável, com aplicação da Súmula 54 do STJ, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 307067397).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que não restou demonstrado os alegados danos morais, porquanto o problema de acesso foI corrigido com a concessão da tutela de urgência, não havendo comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e a perda de oportunidade de emprego mencionada pelo autor, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 307067399).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 307591875.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate, diz respeito ao cabimento ou não da indenização por danos morais decorrente do não acesso da parte autora ao programa de milhagem/fidelidade “Tudo Azul/Azul fidelidade” em razão de falha sistêmica.

Consta no relatório da sentença o seguinte:

“(...) Relatou o autor, em breve síntese, que se encontra impedido de ter acesso ao programa “Tudo Azul”, ofertado pela Requerida, desde o dia 22/05/2024.

Asseverou que necessitou, com urgência, utilizar sua conta azul, para adquirir as passagens através dos pontos que lhe são disponíveis, mas que foi impedido pela requerida – que não liberou o seu acesso.

Mencionou que utilizaria os pontos para adquirir passagem aérea para realizar uma entrevista de emprego agendada para o dia 02/08/2024.

Requereu, assim: b) Seja deferida a tutela antecipada de urgência para que a Requerida seja compelida a reestabelecer o acesso do Autor ao seu programa “Tudo Azul” e “Clube de fidelidade azul” no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

No mérito, vindicou a confirmação da liminar (para restabelecer o acesso definitivo do autor à sua conta); a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00; e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo desvio produtivo sofrido pelo autor, no valor de R$5.000,00
” (Id. 307067385).

Citada, a requerida apresentou defesa, sob o argumento de que o autor não obedeceu às regras da campanha. Esclareceu que, para a obtenção da cortesia, o cliente deveria, obrigatoriamente, possuir 20.000 pontos qualificáveis em sua conta Tudo Azul até a data de 31/12/2021, o que salientou não ter acontecido.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento do acesso ao programa de milhagem/fidelidade, porém, julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais, na qual insurge-se o apelante requerendo a reforma em sua integralidade.

Pois bem. O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimento.

No caso, em que pese à ocorrência da falha na prestação dos serviços, vez que a parte autora não obteve acesso à plataforma digital de fidelidade “Tudo Azul”, para a compra das passagens aéreas, a referida falha não enseja a ocorrência do dano moral pleiteado.

Isso porque, não restou comprovado que o autor teve abalo à honra inerentes à sua personalidade; a perda de uma viagem importante, ou que deixou de realizar uma entrevista de emprego, que comporte a condenação da requerida ao pagamento de indenização,

trazendo apenas ilações sem conteúdo probatório, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Desta forma, o fato não configurou lesão efetiva à honra ou ao bom nome do autor, ocorrendo apenas simples aborrecimentos, dissabores e incômodos que não ensejam tal reparação.

Assim sendo, a
r. sentença não merece qualquer reparo.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. Pretensão de indenização por danos morais e imposição de obrigação de fazer. Parcial acolhimento na Origem. Insurgência da companhia aérea . Cabimento
. PROGRAMA DE MILHAS
"SMILES
". BLOQUEIO DA PLATAFORMA DE ACESSO
. Justificativa da Gol quanto à verificação de possível fraude no sistema . Prints acerca do ocorrido.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.

Necessidade de comprovação de situação excepcional que ocasione prejuízos subjetivos. Mero descumprimento contratual não autoriza o acolhimento de pleito indenizatório .
Precedentes desta Colenda Câmara. RECURSO PROVIDO para excluir a indenização por danos morais
” (TJ-SP - AC: 10158939420228260114 Campinas, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 06/11/2023, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE - NEGOCIAÇÃO DE
MILHAS
- RESSARCIMENTO -
DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 86 DO CPC. -
O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos
- No caso específico dos autos, restou comprovado que o autor não negociou as milhas adquiridas na Azul Linhas Aéreas com a empresa Art Turismo Ltda, todavia,
não há prova de que tal fato foi capaz de ocasionar a perda de uma viagem, como alegado, portanto, não houve perda de qualquer compromisso ou viagem de lazer que comporte a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
- Na hipótese em que a parte sucumba em relação ao pedido de indenização por danos morais por ela formulado, resta caracteriza a sucumbência recíproca; configurada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, conforme estabelece a norma do caput do artigo 86 do CPC - Recurso não provido”
(TJ-MG - AC: 10000220037774001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Diante do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos, e por consequência,

em razão da sucumbência recíproca fixada na origem,
majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025